Tribunal: TJDFT
Processo: 0704064-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704064-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMEIRE ANGELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por JOSIMEIRE ÂNGELO DE OLIVEIRA em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação de conhecimento n. 0721998-48.2023.8.07.0020, visando a cessação dos descontos na conta poupança/corrente/salário da Autora e a devolução de todos os valores debitados em sua conta corrente desde a data do requerimento de inibição dos descontos em 26/10/2023, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Trata-se de ação Declaratória ajuizada por JOSIMEIRE ANGELO DE OLIVEIRA BATISTA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA – BRB e CARTÃO BRB S/A, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora se encontrar com a totalidade de seu salário comprometida, objetivando, assim, impor à parte requerida a obrigação de promover o cancelamento de descontos feitos diretamente em sua conta. Ponderou que a parte requerida se nega a cancelar sua autorização de desconto em conta, com base na tese firmada em Recurso Repetitivo Tema 1085 do STJ e da Resolução no 4.790 do Bacen, o que considera ilegal. Pretende a declaração de nulidade de cláusula contratual para fins de revogar os descontos em conta, sem prejuízo da condenação à restituição, em dobro, do que teria sido descontado, dessa forma, de maneira supostamente indevida e ainda compensação por dano moral. Em sede de tutela de urgência, requereu imediata retirada do provisionamento de valores e descontos em sua conta bancária e a imediata restituição em dobro de valores. Consta nos autos que a parte autora ajuizou demanda para discutir superendividamento (0714723-48.2023.8.07.0020), a qual tramita perante a 3a Vara Cível de Águas Claras, onde restou indeferida a tutela de urgência pretendida para limitação de cobrança a 30%. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. De início, temos que a parte autora não informa acerca da existência de qualquer vício social e/ou consentimento quando da celebração dos contratos em discussão. A forma estabelecida entre as partes para a realização do pagamento das parcelas do mútuo, por óbvio, que integra o contrato, sendo levada em consideração, inclusive, como fator para a fixação da taxa de juros remuneratórios. É de notório conhecimento que, nessa espécie de contrato, a composição da taxa de juros remuneratórios leva em consideração diversos fatores, tais como o custo com funcionários, “spread bancário” e, principalmente, o risco de inadimplência, que é mitigado quando o pagamento se dá diretamente em folha de pagamento e/ou mediante desconto em conta bancária. Com a devida vênia, tenho que a alteração do modo de pagamento pactuado traria desequilíbrio contratual em desfavor da instituição financeira, sem que a parte autora alegue e/ou comprove qualquer fato hábil a justificar a alteração das bases objetivas dos negócios jurídicos em questão. O artigo 113 do Código Civil estabelece que “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”, não sendo dado, portanto, à parte requerente, após a celebração dos pactos, quando, inclusive, já se encontrava em vigor a Resolução BACEN 4.790 de 26 de março de 2020 invocar o referido ato normativo, a fim de promover verdadeira revisão das cláusulas contratuais dos negócios jurídicos em apreço. Veja-se que as obrigações descritas nesses pactos são a termo, já possuindo a parte requerente, desde a origem, ciência acerca da data do vencimento da última prestação, se comprometendo a pagá-las, em sua integralidade, da maneira como descrita nesses contratos. Frise-se que o Banco Central do Brasil tem natureza jurídica de Autarquia, de modo que não é de soberania para inovar a ordem jurídica vigente, criando direitos subjetivos e deveres, o que, no sistema de Tripartição dos Poderes, cabe ao Parlamento, com posterior sanção do(a) Sr(a) Presidente da República. Ainda que assim não o fosse, a incidência do referido ato normativo aos contratos em questão para alterar suas bases objetivas, frisando-se aqui, mais uma vez, que as máximas da experiência (art. 375 do CPC) demonstram que o modo de pagamento é levado em consideração para a fixação da taxa de juros remuneratórios desses contratos, violaria o ato jurídico perfeito, o que é vedado pela Constituição Federal de 1988. Chama a atenção que a parte autora sequer sugere outro meio de pagamento das parcelas do contrato que confessadamente aderiu, pretendendo apenas que a instituição financeira ré não lhe cobre mais qualquer valor, inclusive pelo meio originário de pagamento escolhido. Aliás, a conduta da parte autora com o ajuizamento da presente demanda aparenta ser até mesmo contraditória com o exposto por ela própria na ação 0714723-48.2023.8.07.0020. Ora, se naqueles autos a parte autora indica possuir meios de prosseguir o pagamento das mensalidades de todos os contratos de consumo em 05 anos por meio de repactuação de dívidas, por qual razão haver-se-ia de nesses autos modificar sua intenção judicial da ação paradigma para, agora, manifestar-se sobre desinteresse em continuar o adimplemento do contrato pelo meio originalmente contratado??!! De mais a mais, não há falar em restituição imediata de valores à parte autora, sendo evidente a necessidade de se apurar direito a devolução de crédito, bem como a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo por base a plena solvência dos réus para, em caso de procedência da ação, efetuar pagamentos em favor do autor. Todas as razões acima contribuem para se considerar como não comprovada a probabilidade do alegado direito da parte autora, de modo que o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Dispositivo Forte nessas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência. Concedo a derradeira oportunidade a parte autora para, em 15 dias, juntar as 03 últimas declarações de renda, a fim de oportunizar a verificação de seu arcabouço patrimonial geral, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Retifique-se o valor da causa para constar R$ 59.969,21 A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) possui como sua única fonte de renda a remuneração no valor bruto médio de R$ 10.784,65, porém, a enorme quantidade de empréstimos consignados e em débito em conta consomem a totalidade de seu salário; (ii) sua renda está comprometida em mais de 100% não lhe restando dinheiro suficiente para prover sua subsistência e de sua família, de modo que já ajuizou a ação de repactuação de dívidas sob o rito da lei do superendividamento (autos n. 0714723-48.2023.8.07.0020); (iii) sua renda é insuficiente para pagar a totalidade de dívidas que possui e manter, ao mesmo tempo, sua subsistência, de modo a não comportar o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios eventualmente advindos deste processo; (iv) inconformada com a abusividade da retenção da integralidade de seu salário, a Recorrente realizou pedido no intuito de fazer valer seu direito de revogar a autorização para débito em conta, valendo-se do recente entendimento firmado no Tema 1085 do STJ e da Resolução n. 4.790 do BACEN, que preveem o direito potestativo do correntista de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para descontos em conta corrente, contudo, sem êxito; (v) mesmo com o requerimento realizado em 26 de julho de 2023 e até o presente momento nenhuma atitude foi tomada por parte da instituição financeira que continua a debitar todas as parcelas de empréstimos e reter integralmente o salário da Agravante; (vi) não se discute quanto a legitimidade da dívida e nem a legalidade dos descontos, enquanto vigorar a permissão dada pelo consumidor. No entanto, a partir do momento que o consumidor se manifesta pela revogação da autorização, é necessário o atendimento por parte do Banco, que não pode dificultar, exigindo formalidades não dispostas em lei, com intuito de impedir o atendimento da pretensão do correntista, conduta essa que não se adequa ao princípio da boa-fé objetiva; (vii) o art. 2o, § 1o, da Lei n. 7.239/2023 veda quaisquer débitos na conta corrente para pagamento dos empréstimos bancários e cartões de créditos quando superada a margem consignada do consumidor. Bem como, o art. 4o, § 3o, da referida lei, também assegura o direito do correntista em requerer o cancelamento dos descontos na conta corrente; (viii) ao contrário do que entendeu o Juízo de origem, o pedido do consumidor prescinde de demonstração de vício social e/ou consentimento quando da celebração dos contratos em discussão. Isso porque, tratando-se de relação jurídica submetida ao Código Consumerista, deve-se privilegiar o direito do consumidor, de ver sua autorização cancelada, porque é parte mais fraca na relação jurídica, além do que não pretende deixar de pagar, mas apenas modificar a forma de pagamento, o que é legítimo, de acordo com as normativas mencionadas; (ix) não há que se falar em contradição ou obstrução dos direitos da Consumidora em razão da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada anteriormente, conforme mencionado pelo Juízo a quo. Isso porque, na ação de n. 0714723-48.2023.8.07.0020, a causa de pedir está relacionada à preservação do mínimo existencial da Consumidora que está sendo gravemente inviabilizado pelos descontos feitos pelas instituições bancárias requeridas. Nesse processo, ainda que requerida tutela provisória para limitação dos empréstimos, o objetivo é tão somente a criação de um plano de pagamento nos moldes dos arts. 104-A e 104-B do CDC; (x) na presente ação, a tutela pretendida é totalmente diferente, e não se confunde com o procedimento especial de repactuação de dívidas implementado pela lei n. 14.181/2021 que incorporou ao Código de Defesa do Consumidor um mecanismo judicial para recuperação financeira da pessoa física; (xi) é flagrante a abusividade da cláusula contratual em que se embasa a Requerida para reter integralmente o salário da Recorrente, contrariando norma vigente, inclusive, da CF; (xii) o ponto central desta demanda não é somente apontar a ilegalidade na retenção do salário, mas que seja garantido o direito da Recorrente de revogar a autorização para débito automático de todos os seus empréstimos; (xiii) deve ser deferida a antecipação de tutela, a fim de suspender a cobrança de todos os débitos de contratos de empréstimos realizados automaticamente na conta da Recorrente, de modo a lhe garantir o mínimo existencial e dar cumprimento à legítima solicitação de interrupção desses descontos; (xiv) em observância ao art. 300 do CPC, a Recorrente aduz que demonstra a probabilidade do direito alegado por meio da verossimilhança de suas alegações, dos protocolos de atendimento, dos extratos bancários e contracheques e das imagens registrando a retenção do salário mesmo após pedido de inibição dos descontos; (xv) entende-se presente o requisito da probabilidade do direito, na medida em que é direito potestativo do consumidor pedir o cancelamento do débito automático outrora autorizado, ainda mais quando o seu salário está sendo consumido na integralidade em razão da referida autorização de desconto em conta, de forma automática; (xvi) o perigo de dano no caso em comento é facilmente inteligível. A Recorrente recebe na conta em questão os valores oriundos de sua atividade laboral, possuindo natureza alimentar e a conduta abusiva dos requeridos tem a impedido de ter acesso ao básico para sobrevivência e sua família, o que viola o princípio da dignidade humana; (xvii) quanto ao risco ao resultado útil do processo, frise-se que a Autora necessita dos valores bloqueados para adimplir suas obrigações vencidas e vincendas, bem como prover o seu mínimo existencial; (xviii) o ônus da demora do processo com toda certeza a levará à situação de miserabilidade total, vez que hoje não possui recursos para prover o básico à subsistência de qualquer ser humano; (xix) a concessão da tutela ora pretendida em nada põe em risco eventual direito da parte recorrida, empresas sólidas e extremamente lucrativas, eis que se, ao final do processo, a medida for revogada, poderá utilizar dos meios judiciais cabíveis para perseguir o crédito. Ao final pede: Isto posto, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo ativo para que, antecipando os efeitos da tutela recursal, seja deferida a tutela provisória de urgência para o fim de: a) Determinar que a parte Recorrida se abstenha de realizar novos descontos em conta corrente/ poupança/salário da parte Recorrente e retire qualquer provisionamento de saldo; b) Determinar a imediata devolução de todos os valores debitados em conta corrente da parte autora desde a data do requerimento de inibição dos descontos em débito em conta corrente/poupança/salário (26 de julho de 2023), que somam R$ 24.984,61 (vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos.), no prazo de 48 horas, por ser verba alimentar; c) Sendo deferida a tutela, multa de 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento; d) Por fim, a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte Autora por ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as despesas processuais sem que cause prejuízos para sua sobrevivência, especialmente, em razão de que a parte recorrida tem se apropriado integralmente do seu salário; DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. As custas recursais não foram recolhidas em razão do pedido de gratuidade da justiça. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Tais requisitos devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência, de acordo com entendimento deste Tribunal (Acórdão n.1093649 no AGI 07038060620188070000 e Acórdão n.1038254 no AGI 07007292320178070000). No presente caso não vislumbro na hipótese a presença dos requisitos autorizadores de parte do pedido de tutela antecipada de urgência. Muito embora a Agravante alegue que o pedido se volta para a obstar as Agravadas de realizar novos descontos em conta corrente/ poupança/salário da parte Recorrente e de retirar qualquer provisionamento de saldo, fundamentando o seu pedido na Lei distrital n. 7.239/2023. É importante destacar que tal pleito se contextualiza numa discussão mais ampla. Assim sendo, o pedido, tomado de forma isolada, não permite, no momento, a antecipação da tutela para almejada suspensão. De início, destaco que a Lei distrital n. 7.239/2023 entrou em vigor na data 20 de abril de 2023, em razão da derrubada do veto do Governador pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, com o seguinte teor: Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. [...] Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução.” Percebe-se, portanto, que a nova lei distrital não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, mas também determinou que a soma das duas modalidades de mútuos não ultrapasse a margem consignável, qual seja, 40% dos rendimentos mensais do consumidor. Cabe destacar que a Agravante já propôs ação de repactuação de dívida n. 0714723-48.2023.8.07.0020, que tramita no Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em que apresentou plano de pagamento, corroborando a necessidade de se aprofundar no contexto fático dos autos. Inclusive, naquela ação a Agravante interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em face da decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a limitação dos descontos inerentes aos contratos de mútuo firmado entre as partes (autos n. 0714723-48.2023.8.07.0020), requerendo a “antecipação de tutela recursal para suspender todos os descontos. Subsidiariamente, que os descontos em conta corrente e/ou na folha de pagamento observem o limite de 30% dos seus rendimentos mensais até o acordo ou elaboração do plano compulsório de pagamento”, cujo pedido foi indeferido pelo Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO, em sede de agravo de instrumento. Como bem pontuado pelo Juízo recorrido, a Autora sequer sugere outro meio de pagamento das parcelas do contrato que confessadamente aderiu, pretendendo apenas que a instituição financeira ré não lhe cobre mais qualquer valor, inclusive pelo meio originário de pagamento escolhido. Além disso, os contracheques constantes do ID 180287084 contemplam uma renda residual entre R$ 4.684,01 a R$ 5.029,64, valor esse bem além de um estado de penúria que viole, em tese, mínimo existencial. Como observado na origem, esse cenário é complexo, o que demanda dilação incompatível com o limite estreito de um pedido de tutela de urgência onde, de fato, o objeto do agravo se confunde com o pedido de antecipação de tutela recursal. Além disso, pedido de imediata devolução de todos os valores debitados em conta corrente da Agravante, desde a data do requerimento de inibição dos descontos em débito em conta corrente/poupança/salário (26 de julho de 2023), que somam R$ 24.984,61, no prazo de 48 horas, por ser verba alimentar; também não pode ser provido em sede de antecipação de tutela. Isso porque o direito vindicado como provável esbarra na necessidade de maior dilação, haja vista que os documentos trazidos aos autos, bem como o demonstrativo de despesas, não são hábeis a evidenciar o estado de temeridade elencado pela Agravante e demandam o mínimo de contradita. Pontue-se ainda, que a limitação aos descontos em conta corrente do mutuário estabelecida pela Lei Distrital n. 7.239/23 não é aplicável aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência, sob pena de aplicação retroativa da lei civil. Ademais, não se vislumbra risco de dano (periculum in mora), na medida em que não se demonstrou nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada, pois a alegação de prejuízo de subsistência é genérica e abstrata. Também não vislumbro o perigo da demora, uma vez que a Agravante já discute a limitação dos empréstimos na ação de repactuação de dívida n. 0714723-48.2023.8.07.0020, cujo pedido liminar, entre outros, coincide com o pedido da presente antecipação de tutela, qual seja, “Suspender os contratos de empréstimos e cartão de crédito que foram relacionados no documento em anexo (Relação de dívidas) para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento da parte autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso alcança também a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e se intimem. Brasília, 7 de fevereiro de 2024 13:28:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador